Tribunal: TJES
Processo: 5006869-33.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006869-33.2022.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SAVIO ROBERTO NEVES
PARTE RE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REmessa NECESSÁRIa.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO TEMPO E MODO PREVISTO NO EDITAL. ANÁLISE E PONTUAÇÃO DEVIDAS.
Sentença mantida.

1.

Como se infere dos autos, o impetrante protocolizou os títulos no tempo e modo devidos, conforme se depreende do comprovante de ID 4201121, razão pela qual restou devidamente comprovado o seu direito à análise pretendida.

2.

Desta forma, diante da inequívoca entrega de documentos à banca examinadora do concurso, condizente com o título previsto no ID 4201123, o qual cumpre a finalidade da avaliação de títulos estabelecida pelo Edital 001/2022, no item 11.9, afigura-se ilegítimo o ato administrativo que deixou de lhe conferir a respectiva pontuação na última fase do certame.

3.

Tecidas tais observações, vislumbra-se acertada a sentença primeva com relação ao entendimento de que o impetrante “protocolou os títulos (ID n°15501415) no tempo e modo devidos, bem como obteve 39,0 (trinta e nove) pontos na prova objetiva (ID n° 15502029) e 12,0 (doze) pontos na discursiva (ID n° 15502031)”, de modo que, “se o valor de 1,5 (um vírgula cinco) pontos, referentes aos títulos, fossem considerados, o impetrante alcançaria o valor total de 52,5 (cinquenta e dois vírgula cinco) pontos, ficando em 10º (décimo) lugar, conforme se verifica do resultado final do concurso (Id. 15502035)”.

4.

Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5006869-33.2022.8.08.0030

REMETENTE:

MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINHARES-ES

PARTES:

SÁVIO ROBERTO NEVES, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, examina-se, em remessa necessária, a sentença de ID 4201605, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares-ES, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
SÁVIO ROBERTO NEVES
, versando sobre prova de títulos de concurso público, confirmando a liminar, acolheu o pedido inicial e concedeu a segurança pleiteada, determinando a análise e contagem de pontuação dos títulos do impetrante, porquanto protocolizados no tempo e modo devidos, conforme estabelecido pelo Edital nº 001/2022/Sooretama.

Inobstante as partes tenham deixado de interpor recurso contra a sentença, vieram-me os autos conclusos por conta do duplo grau obrigatório previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Pois bem. Narra o impetrante que participou de concurso público, edital nº 001/2022/Sooretama, para o cargo de professor “MAE – II – Ensino Fundamental – Educação Física”, realizado em três fases, todas aplicadas em 24 de maio de 2022, consistentes em prova objetiva (primeira fase), prova discursiva (segunda fase) e entrega de títulos (terceira fase), ocasião na qual entregou seus títulos em local designado, os quais, para sua surpresa, quando divulgado o resultado dos “Títulos”, constava informação “não entregue”.

Ao buscar esclarecimentos, lhe informaram que a correção do erro seria feita automaticamente, no entanto, seus títulos não foram considerados no resultado final da prova e, consequentemente, na pontuação final do concurso, razão pela qual utilizou-se do presente remédio a fim de garantir a contagem dos títulos na terceira fase do concurso.

O magistrado primevo concedeu liminarmente a segurança para determinar à autoridade coatora que fossem considerados os títulos entregues e pontuados, com a consequente classificação do impetrante no cargo disputado, nos termos do edital 001/2022, sob as penas da lei, incluindo multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), a qual fora posteriormente confirmada em sentença.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE prestou informações no ID. 4201598, comunicando a reanálise dos títulos e atribuição da pontuação pertinente ao candidato.

Pois bem. Reexaminando a questão nesta instância, entendo por bem manter o posicionamento adotado pelo MM Juiz sentenciante, pelos motivos que passo a expor.

Do compulsar dos autos, verifico que o Edital do certame (Id 4201128) tratou das normas relativas à prova de títulos, dispondo,
in verbis
:

11. DA PROVA DE TÍTULOS

11.1. Participarão desta etapa todos os candidatos inscritos no Concurso Público.

11.1.1. Somente serão divulgadas as notas dos Títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.

11.2. Os títulos deverão ser entregues no dia da realização da Prova Objetiva, no local e horário indicados na convocação para a Etapa, por meio de cópias autenticadas em cartório, EM ENVELOPE LACRADO, devendo o candidato colar na parte externa do mesmo a CAPA DE IDENTIFICAÇÃO, disponível no site www.ibade.org.br, exceto a parte do protocolo.

11.3. O candidato deverá anexar à frente dos documentos o FORMULÁRIO DE TÍTULOS (disponível no site www.ibade.org.br), informar, para cada documento, o nº de ordem e o item a que o título se refere no quadro de pontuação (A, B e C) e descrever todos os documentos que estão sendo entregues.

11.3.1. CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem e o item do quadro de pontuação (A, B, C) conforme descrito no formulário de títulos. Modelo explicativo será disponibilizado no site www.ibade.org.br no momento da convocação.

11.3.2. O candidato deverá também ASSINAR A DECLARAÇÃO DE VERACIDADE constante na capa de identificação.

11.4. Não haverá conferência de títulos no momento da entrega.

11.4.1. Não serão aceitos documentos após o prazo de entrega. O candidato deverá guardar consigo o protocolo de entrega para fim de comprovação em eventual necessidade.

11.4.2. Após a entrega dos títulos não será permitida a complementação da documentação

[
omissis
]

11.9. Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente Concurso Público:

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

VALOR DO TÍTULO

A

Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado na área do cargo a que concorre, pertinente ao cargo ofertado

5,0 pontos

B

Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado na área do cargo a que concorre, pertinente ao cargo ofertado

3,5 pontos

C

Pós-Graduação “Lato Sensu” em nível de Especialização, na área de atuação para a qual concorre.

1,5 pontos

Como se infere dos autos, o impetrante protocolizou os títulos no tempo e modo devidos, conforme se depreende do comprovante de ID 4201121, razão pela qual restou devidamente comprovado o seu direito à análise pretendida.

Desta forma, diante da inequívoca entrega de documentos à banca examinadora do concurso, condizente com o título previsto no ID 4201123, o qual cumpre a finalidade da avaliação de títulos estabelecida pelo Edital 001/2022, no item 11.9, afigura-se ilegítimo o ato administrativo que deixou de lhe conferir a respectiva pontuação na última fase do certame.

Tecidas tais observações, vislumbro acertada a sentença primeva com relação ao entendimento de que o impetrante “protocolou os títulos (ID n°15501415) no tempo e modo devidos, bem como obteve 39,0 (trinta e nove) pontos na prova objetiva (ID n° 15502029) e 12,0 (doze) pontos na discursiva (ID n° 15502031)”, de modo que, “se o valor de 1,5 (um vírgula cinco) pontos, referentes aos títulos, fossem considerados, o impetrante alcançaria o valor total de 52,5 (cinquenta e dois vírgula cinco) pontos, ficando em 10º (décimo) lugar, conforme se verifica do resultado final do concurso (Id. 15502035)”.

Diante de todo o exposto, após a análise do caderno processual, em reexame obrigatório, mantenho integralmente a sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONFIRMAR a sentença. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.